Tribunal: TJSP
Processo: 1000221-66.2016.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, por ausência de conduta imperita, negligente ou imprudente do corpo médico no atendimento prestado após o parto. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, por ausência de conduta imperita, negligente ou imprudente do corpo médico no atendimento prestado após o parto. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de erro médico e negligência no atendimento durante o parto; (ii) a validade do laudo pericial apresentado; (iii) a responsabilidade objetiva do hospital. III. Razões de Decidir 3. Os laudos periciais indicam que o evento traumático foi consequência iatrogênica do procedimento cirúrgico, sem indícios de má prática médica. 4. A responsabilidade objetiva do hospital, embora dispense a comprovação de culpa, requer a comprovação de ato ilícito, o que não foi demonstrado. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por erro médico requer comprovação de conduta inadequada. 2. A responsabilidade objetiva do hospital exige a comprovação de ato ilícito.